Tribunal: TJMT
Processo: 0014215-84.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014215-84.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), J. L. A. COMERCIO DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.278.698/0001-53 (APELADO), CARLOS ALBERTO MACEDO DA SILVA - CPF: 072.305.241-72 (APELADO), NILDES RODRIGUES DE MIRANDA SILVA - CPF: 070.099.171-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DESÍDIA DO EXEQUENTE –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO – ENTENDIMENTO DO STJ –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão.

“
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1986517/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial julgada com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante afirma que foi diligente na condução do feito e compareceu aos autos sempre que foi chamado.

Diz que o processo ficou parado por ausência de impulso oficial e portanto incide a Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A demanda foi ajuizada em 25-03-2014. Os executados J.L.A. Comércio de Refeições Ltda e Carlos Aberto M. da Silva foram citados em 09-05-2014, mas Nildes Rodrigues de Miranda Silva não foi encontrada.

Em 15-07-2014 o exequente informou que firmou acordo extrajudicial com os executados. Com isso, a demanda ficou suspensa até 23-06-2016, quando informou o descumprimento.

Após o desarquivamento, até 02-05-2018 foram realizadas diversas tentativas de citação da última executada, todas sem êxito.

O exequente foi intimado para se pronunciar sobre a certidão negativa, contudo, permaneceu inerte e o decurso do prazo foi certificado em 22-05-2018, e o feito remetido ao arquivo em 23-05-2018.

Em 10-03-2021 compareceu aos autos apenas para registrar ciência sobre a digitalização, mas não deu nenhum andamento, e em 26-06-2023 para se manifestar sobre eventual prescrição.

Em seguida foi prolatada a sentença.

A prescrição intercorrente se configura “
pelo decurso do prazo temporal e pela inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo
” pelo período da prescrição executiva (REsp 1.610.751 – RS).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). Incidência da Súmula 83/STJ.
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.610.751/RS, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 25-10-2021, DJe de 28-10-2021).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Conforme se infere dos atos acima relatados, a demanda tramita desde 2014 e entre os anos de 2018 a 2023 não teve absolutamente nenhuma movimentação.

Além disso, embora até 2018 não tenha ficado paralisado, o entendimento do STJ é de que as diligências frustradas não interrompem decurso do prazo, sob risco de a dívida se tornar imprescritível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Dessa forma, está configurada a prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023